Tribunal: TJMT
Processo: 1014130-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1014130-97.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ANILDO FUHR, SANDRA MARIA SARTORI
PROCURADOR: DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI, ELIANE FUHR
AGRAVADO: VALTER APARECIDO GOVEA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - INADMISSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STF E STJ - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não cabe Agravo Interno contra decisão colegiada, por ausência de previsão legal.
Agravo Interno contra acórdão que por unanimidade deu provimento ao Agravo de Instrumento.
Os agravantes afirmam que o atraso no pagamento das prestações contratuais é de 13 dias, e não 03 e que em 1°/08/2020 venceu outra parcela, adimplida fora do prazo.
É o relatório.
O Agravo de que trata o art. 52, §2o, do Regimento Interno desta Corte serve para atacar decisão do relator que negar liminar em mandado de segurança, indeferir petição inicial de ação de competência originária do Tribunal, ou que causar manifesto prejuízo às partes e interessados.
E aquele em referência no art. 1.021 do Código de Processo Civil é cabível contra decisão do relator que, monocraticamente, não conhecer, julgar prejudicado ou dar provimento ao Recurso.
Portanto, não há previsão legal para interposição de Agravo Interno contra decisum proferido por órgão colegiado.
Precedentes do STF e do STJ:
JULGAMENTO COLEGIADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INTERPOSIÇÃO, CONTRA O ACÓRDÃO, DE “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. - Não se revela admissível “agravo regimental” contra acórdão emanado de órgão colegiado (Turma ou Plenário) do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina. (...). (AgRg nos EDcl no AgRg nos EDiv nos EDcl no AgRg no AI no. 671064/SP, Tribunal Pleno/STF, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 10/04/2014, DJe 28/04/2014) (sem destaques no original).
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. AFASTAMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2. Não se admite a interposição de agravo regimental contra acórdão de órgão colegiado desta Corte. 3. A interposição de agravo regimental contra decisão colegiada constitui erro grosseiro, sendo, por isso, inaplicável o princípio da fungibilidade. Precedentes. 4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AgRg no AREsp no. 400835/RJ, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 03/04/2014, DJe 15/04/2014) (sem grifos no original).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. 1. A embargante interpôs agravo regimental (fls. 179/184, e-STJ) contra o acórdão de embargos de declaração (fls. 162/163, e-STJ). Entretanto, nos termos do artigo 545 do Código de Processo Civil, tal recurso somente é cabível contra decisão monocrática, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada. Conclui-se assim que não se verificou a interrupção do prazo recursal. 2. "A interposição de recurso manifestamente incabível - no caso, agravo interno contra decisão colegiada - não viabiliza a suspensão ou interrupção do prazo para a apresentação do recurso próprio" (EDcl no AREsp 106.842/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe 5/9/13). Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp no. 4316187/SC, 2a Turma/STJ, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 22/04/2014, DJe 29/04/2014) (sem destaques no original).
E desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - INADMISSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STF E STJ - SEGUIMENTO NEGADO - ART. 557, CAPUT, DO CPC. Não cabe agravo regimental contra decisão colegiada, por ausência de previsão legal. (AgRg no. 60569/2014, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado monocraticamente em 29/05/2014) (sem grifos no original).
AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – DESPROVIDO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESCRIÇÃO – RECONHECIDA – DECISÃO COLEGIADA – INADMISSIBILIDADE – ART. 1021 DO NOVO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO NÃO CONHECIDO. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e inescusável. (AgR No. 58221/2016, 2a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 21/06/2016, DJe de 24/06/2016) (sem destaques no original).
AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART.1.021, CAPUT, DO CPC/2015) – REQUISITO OBJETIVO E INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL INSUPERÁVEL – MULTA NOS TERMOS DO §4o DO ART.1.021 DO CPC/2015 – RECURSO NÃO CONHECIDO. Exegese do art.1.021 do CPC/2015, somente cabe agravo interno contra decisum monocrático, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada. A existência de erro grosseiro inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade e, consequentemente, seu recebimento como embargos de declaração. Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o §4o do art.1.021 do CPC/2015. (AgR 58661/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016)
Pelo exposto, não conheço do Recurso, com amparo no art. 932, inciso III, do CPC.
Cuiabá, 10 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator